Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
2. O emprego de arma branca pode ser deslocado para primeira fase da dosimetria sem caracterizar bis in idem, uma vez que não foi utilizado como majorante.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.